Tribunal: TJPA
Processo: 0001043-60.2018.8.14.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AFASTADA A COMPETÃNCIA DA JUSTIÃA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÃRITO POLICIAL MILITAR QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL. NÃ£o cabe Ã JustiÃ§a Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos Ã JustiÃ§a Comum, conforme previsto no art. 82, Â§ 2Âº, do CÃ3digo de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a JustiÃ§a Militar encaminharÃ¡ os autos do inquÃ©rito policial militar Ã justiÃ§a comum). Recurso improvido. DecisÃ£o mantida. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00010436020188140200
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
INVESTIGADO: KELVISON ORLANDO PINTO DA SILVA (ADVOGADA: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES)
INTERESSADO: M. C. P. C.
INTERESSADO:
ELDERBARAN QUEIROZ LEAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCICO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL. Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum). Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 24 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00010436020188140200
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
INVESTIGADO: KELVISON ORLANDO PINTO DA SILVA (ADVOGADA: SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES)
INTERESSADO: M. C. P. C.
INTERESSADO: ELDERBARAN QUEIROZ LEAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCICO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, que reconheceu a incompetência da Justiça Militar para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, determinando a remessa dos autos ao Juízo comum do local dos fatos para tomada de decisão.

Narra o IPM que, por volta de 5h do dia 03.10.2017, no Distrito de Mosqueiro, o SD PM Kelvison Orlando Pinto se encontrava dormindo na residência de sua sogra quando percebeu a presença de dois elementos suspeitos no interior da residência, sendo que um deles portava uma faca e outro, uma arma caseira, todos objetivando efetuar assalto. O soldado, ao perceber que um dos suspeitos vinha em sua direção, sacou sua arma e efetuou um disparo que atingiu o indivíduo identificado como Manoel Carlos Pereira Costa, vindo o mesmo a falecer. O outro suspeito, ao perceber a ação do PM, evadiu-se do local.

Os autos foram encaminhados à Promotoria de Justiça Militar, que concluiu que houve legítima defesa e requereu o arquivamento do feito.

O MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar, reconhecendo a incompetência quanto ao pedido de arquivamento, determinou a remessa dos autos ao juízo criminal comum para tomada de decisão, fls. 111-111v.

Inconformado com a decisão, o Recorrente alega que, uma vez que não se vislumbra a ocorrência de crime doloso contra a vida, não há que se falar em competência do Tribunal do Júri para processamento e julgamento do feito, devendo este ficar a cargo da justiça especializada. Informa que o policial agiu em legítima defesa, protegendo a si e a sua família. Pretende a devolução dos autos à Justiça Militar Estadual para o processamento do feito.

Decisão mantida às fls. 123- 124.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso, fls. 131-134.

Contrarrazões apresentadas pelo réu KELVISON ORLANDO PINTO DA SILVA às fls. 142-147.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

A despeito da insatisfação do recorrente, MINISTÉRIO PÚBLICO ETADUAL, quanto à decisão ora guerreada, entendo que nada há que ser reformado.

A autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apura delito praticado, em tese, por policial militar estadual em face de civil é a justiça comum e não a justiça militar, mesmo que o inquérito tenha sido iniciado junto a esta, como a seguir:
¿Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º
Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.¿ (destaquei)

Assim dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar:
¿Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e,
exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil
, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º.
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
.¿
(destaquei)

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE.
AUTOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO INSTAURADO
, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05162448-74, 210.859, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-17) (destaquei)
¿AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL.PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017)
(...) (AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei)

Ante o exposto, na esteira do Parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 24 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator